Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-46.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803433-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA E PERMITIU A JUNTADA DE LAUDOS APÓS O INTERROGATÓRIO. RECURSO QUE NÃO É PREVISTO NO PROCESSO PENAL E NEM PODE SER RECEBIDO COMO CORREIÇÃO PARCIAL PORQUE O RECORRENTE NÃO JUNTOU COM A PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA TEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A interposição do agravo de instrumento não é prevista no processo penal brasileiro, bem como o recurso não pode ser recebido como correição parcial por força do princípio da fungibilidade, uma vez que o recorrente não juntou, quando da interposição, qualquer documento comprobatório da sua tempestividade. Precedente do TJ-PR.

2.

Agravo de instrumento não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
contra a decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO
que determinou a juntada dos laudos necroscópicos e indeferiu pedido de realização de perícia, onde pleiteia sua nulidade.

O agravante sustenta que a juntada dos laudos necroscópicos após o seu interrogatório e o indeferimento de realização de perícia de DNA em centros mais avançados nos corpos das vítimas que estavam carbonizados, ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, causando, inclusive, a inépcia da denúncia, pois sem esta diligência não é possível identificar os ofendidos.

Pede o provimento do recurso a fim de cassar a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do inconformismo, aduzindo que o indeferimento da produção das provas requeridas pelo agravante foi devidamente justificado.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos e a decisão impugnada, constato que o recurso não pode ser admitido, uma vez que a interposição do agravo de instrumento não é prevista no processo penal brasileiro. Portanto, a via eleita é manifestamente incabível.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DO INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO PREVISTO EM MATÉRIA PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0033929-71.2021.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 03.10.2021)

(TJ-PR - PET: 00339297120218160000 Almirante Tamandaré 0033929-71.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 03/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2021)

Ademais, não há nem como recebê-lo como correição parcial, tendo em vista que o agravante não juntou com a petição inicial do recurso, qualquer documento que comprove sua tempestividade.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
06 de fevereiro
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023